Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707277-63.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOEL MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FUGA DE PACIENTE DO NOSOCÔMIO. ETILISMO CRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. PACIENTE MAIOR E CAPAZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa. 2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso. 3. Os documentos acostados aos autos demonstram a inexistência de falha na prestação do serviço médico, uma vez que o paciente encontrava-se nos estágios iniciais de tratamento para dor abdominal. De outra banda, inexistiam indícios de necessidade de contenção e a dignidade da pessoa humana impede o uso de algemas para retenção de paciente orientado. Como descrito pela autoridade policial, o segurança impediu a saída do paciente sem a devida alta pela portaria de entrada. O filho do apelante, contudo, decidiu escapar pelo portão de passagem de ambulância e evadiu-se do nosocômio, de forma voluntária. 4. O ébrio habitual é relativamente incapaz e no momento da fuga já verbalizava e apresentava capacidade para tomada de decisões. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após apresentar a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, defendendo a aplicação da teoria do risco administrativo e que cabe ao Estado agir para evitar a ocorrência de danos, sob pena de responsabilização pelo dano gerado. Aponta que o recorrido, na pessoa de seus agentes, prestou serviço ineficiente ao não prestar o atendimento adequado ao filho do insurgente, mesmo com a gravidade em que se encontrava, causando-lhe dano irreparável e, por conseguinte, indenizável. Aduz que o paciente se encontrava com confusão mental e comunicação prejudicada, necessitando de atenção especial, tendo em vista a primeira tentativa de evadir-se. Sustenta que a falha no atendimento dispensado ao filho do insurgente caracteriza, em regra, ilicitude do ente estatal que deixou de cumprir dever imputado a ele pela Constituição Federal. Pleiteia a reparação por danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015